Tribunal: CARF
Processo: 12268.000009/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000009/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.069 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
HOMEOPATIA WALDEMIRO PEREIRA LABORATÓRIO INDUSTRIAL
FARMACÊUTICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 07/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000009/2008-24
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000009/2008-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III c/c o artigo 225,
III, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa não apresentou à fiscalização os documentos relativos à obra de construção
civil – alvará para construção, projetos arquitetônicos e vistoria de conclusão de obra, conforme
Relatório Fiscal, fls. 14/15.
Em impugnação de fls. 21/23 a empresa alega que a Portaria 142/07 é ineficaz, eis
que não pode aumentar o valor da multa.
Foi proferido o Acórdão 06-17.701 - 6a Turma da DRJ/CTA, fls. 42/45, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 9/5/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 47), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/6/08, fls. 49/52, que contém, em síntese:
Afirma que a Portaria 142/2007 é ilegal, pois não poderia aumentar o valor de
pena pecuniária em desfavor do contribuinte. Entende que qualquer disposição emitida por
Portaria não gera efeitos em face das empresas.
Requer seja anulada a multa imposta e julgado insubsistente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA. PREVISÃO LEGAL.
A multa aplicada no presente processo tem amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.

Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000009/2008-24

Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
5
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Os valores de multa previstos para vigorar a partir de abril/2007, considerando a
correção pelo INPC, conforme explicado acima, são os apresentados na Portaria MPS no
142/2007.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.069 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000009/2008-24

Tal matéria restou suficientemente esclarecida no acórdão recorrido, estando
correta a multa aplicada.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital